Tribunal: STF
Processo: ARE 1511051
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cobrança de pedágio Pedido de isenção pelos autores diante de seus imóveis estarem encravados em razão da construção de praça de pedágio Alternativa apontada pelo recorrente que não se mostra viável, pois aumenta em 50 kms o trecho a ser percorrido, em estrada de terra Valor absurdo que gastariam com tempo e combustível Direito de ir e vir, isonomia e razoabilidade ofendidos Isenção deferida aos autores que não afeta o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão da prestação de serviço Risco previsível e inerente à exploração do serviço que deve ser internalizado pela concessionária e não repassado aos munícipes Recurso improvido.”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 37, caput, e 150, inciso V, da Constituição Federal.



    Aduz que “a pretensão de que o Poder Judiciário interfira nas competências da Administração Pública no sentido de instituir benefício de isenção tarifária constitui afronta ao princípio da separação de poderes consagrado pela Constituição Federal”.



    Defende a legalidade da cobrança de pedágio independentemente da existência de via alternativa, alegando que “a fixação da praça de pedágio no km 623 da SP-294 e a consequente cobrança de tarifas não padecem de quaisquer ilegalidades. Pelo contrário! É de rigor a cobrança do pedágio enquanto contraprestação da recorrente – na qualidade de concessionária da via pedagiada – pelo uso voluntário, isto é, facultativo da rodovia e dos serviços públicos nela disponibilizados e prestados pela concessionária”. 



    Ressalta, ainda, que “a concessão de benefício específico a uma classe de usuários, nos termos em que deferida na r. sentença de primeiro grau e confirmada pelo v. acórdão vergastado por este Recurso Extraordinário, constitui clara violação ao postulado da isonomia na prestação de serviços públicos – um corolário do princípio da impessoalidade previsto na CF/88”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “Em atenção ao artigo 1.035 do Código de Processo Civil, passa-se a comprovar a incidência de repercussão geral na matéria objeto deste recurso. 



    Com efeito, a relevância jurídica e social das impugnações da recorrente é inquestionável. 



    Pretende-se discutir, primeiramente, a impossibilidade de o Poder Judiciário rever atos discricionários da Administração Pública, em atenção ao princípio da separação dos poderes. 



    Pretende-se, também, que se constate a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio, sem prejuízo da existência de via alternativa, de acordo com o artigo 150, V, da Constituição Federal e, ainda, que se reconheça a violação ao princípio da isonomia diante do tratamento diferenciado concedido a alguns usuários da rodovia SP 294. 



    O interesse público em referidas discussões é latente. 



    Aliás, este C. Superior Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral de recursos que questionam a possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio sem que haja via alternativa gratuita e os julgará em sede de recurso repetitivo (tema n. 513). 



    O presente recurso, todavia, a diferença daqueles em julgamento pelo procedimento de recursos repetitivos, trata de situação em que existe via alternativa não pedagiada. 



    Portanto, discute-se nestes autos a possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio mesmo quando exista via alternativa gratuita. 



    Em outras palavras, a matéria discutida no presente recurso transcende o caso concreto e é de interesse geral da sociedade. 



    Nestes termos, preenchido está o requisito de admissibilidade da repercussão geral.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria a recorrente. 



    No caso dos autos, o Tribunal do origem manteve a sentença que julgou procedente a ação para “condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em isentar os autores Carlos Pataro e Felipe Henrique da Silva Pataro, junto ao pedágio instalado no Km 623 da Rodovia SP 294”, com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, melhor sorte não socorre a concessionária. 



    Afirma que os fatos alegados na inicial não vieram comprovados e que, portanto, a decisão deveria ser afastada. 



    Entretanto, não é o que se verifica. Veio comprovado nos autos, através da documentação juntada aos autos, que os autores residem na propriedade rural ‘Sítio do Patinho’, no bairro Paturi, em Irapuru. 



    Também veio comprovado que estão obrigados a se deslocar, diariamente, até os arrendamentos que estão localizados na cidade de Pacaembu e nos limites entre essa cidade e Flórida Paulista, usando a Rodovia SP 294. 



    Verifica-se que os autores, na inicial, juntaram a matrícula atualizada da propriedade do ‘Sítio do Patinho’, onde residem, assim como os contratos de arrendamento das propriedades ‘Sítio Lago Azul’ e ‘Sítio São José’, localizados nos limites dos Municípios de Flórida Paulista e Pacaembu.



    Ainda, veio demonstrado que a praça de pedágio está instalada exatamente no Km 623, onde fica a propriedade dos autores e que a entrada está localizada há 150 metros do local de cobrança, como comprova a fotografia de fls. 02 e demais fotografias juntadas nas contrarrazões de recurso. 



    Ainda, embora a concessionária afirme que não se pode afirmar que os autores usam veículos próprios para o percurso, verifica-se que as cópias dos documentos dos veículos foram juntadas pelos autores. 



    Sustenta a recorrente que a legalidade da cobrança de pedágio não estaria condicionada à existência de vias alternativas gratuitas a serem disponibilizadas pelo Poder Público ou pelas concessionárias de rodovias. 



    Diz que a inexistência de via alternativa não desnatura a razão de ser da tarifa de pedágio, que é uma contrapartida paga pelo usuário ao administrador e operador da rodovia, não se tratando de caso de compulsoriedade, pois o pedágio não é cobrado de quem não usa a rodovia. 



    Embora a concessionária afirme, ainda, que há rotas alternativas, que poderiam ser usadas pelos autores, apontadas a fls. 518, eles esclarecem que: 



    ‘Ocorre que as vias propostas como alternativas pela Requerida são inviáveis, pois a SP 501 liga o município de Irapuru à rodovia SP 294 e é utilizado pelos Requerentes para irem até as propriedades arrendadas, não tendo ligação com o município de Pacaembu SP. 



    A outra via alternativa proposta pela requerida é uma estrada de terra que liga e atravessa várias propriedades, caminho pelo qual aumentaria em mais de 50 Kms o trajeto até Pacaembu, sendo que o trajeto realizado pela SP 294 é de apenas 5 kms’.



    Assim, de fato, não se pode exigir que os autores tenham que andar 50 kms a mais, gastando combustível, que também tem valor elevado, para que possam se livrar do pagamento do pedágio, o que, evidentemente, retiraria a sua liberdade de ir e vir, não se podendo falar, nesse caso, em liberdade de escolha. 



    De fato, deixar voluntariamente de utilizar o serviço oferecido pela concessionária, não pode representar óbice para que o usuário atinja o destino de viagem perseguido, sob pena de violação ao direito constitucional da livre locomoção, previsto no art. 150, V, da Constituição Federal. 



    Verifica-se, no caso, que não houve extrapolação da competência do Poder Judiciário, como afirmou a recorrente, pois, embora o Judiciário não possa interferir no mérito da decisão administrativa, pode apreciar se há ilegalidade ou abuso de poder, no caso concreto. 



    É justamente o caso dos autos, em que a concessionária prejudicou o direito de ir e vir, a liberdade dos autores que moram e trabalham naquela região e se viram obrigados a gastar R$ 600,00 mensais, pois são obrigados a cruzar o pedágio na ida e na volta. 



    Nem se diga que a decisão judicial leva à ofensa ao princípio da isonomia. Ao contrário. Referido princípio exige que se trate os iguais, de forma idêntica, mas que se trate os desiguais, de forma diferenciada, na medida de sua desigualdade. 



    No caso, note-se que o caso dos autores é excepcional. Afinal, diferentemente daqueles que utilizam a rodovia voluntariamente e viajam vários quilômetros, os recorridos andam apenas poucos quilômetros e são obrigados a pagar pedágio a toda a hora, na ida e vinda. 



    Sustenta a recorrente que a licitação ocorrida foi regular, pois houve a devida publicidade, com divulgação do processo licitatória, publicação de edital e audiências públicas. 



    Entretanto, verifica-se que as audiências públicas realizadas para a instalação do pedágio foram realizadas sem a participação dos interessados, moradores de Pacaembu, Irapuru e Junqueirópolis, e a praça de pedágio foi construída fora da divisa de municípios, em área que divide o município de Pacaembu e Junqueirópolis, obrigando alguns sítios e fazendas a pagarem pedágio para terem acesso à região central da cidade e usufruírem dos serviços públicos, como hospital, escolas, farmácias, supermercados, o que os obriga ao pagamento do pedágio. 



    Sustentou que inexiste direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em razão da isenção tarifária, não podendo ser prejudicada. 



    Entretanto, as situações, como as aqui indicadas, eram previsíveis, e deveriam, portanto, ter sido inseridas no contrato, não podendo a recorrente transferir sua culpa, ao não prever recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, aos moradores das fazendas e sítios, que acabaram tendo cerceado seu direito de ir e vir.



    O simples fato de algumas pessoas serem isentas do pedágio não leva a desequilíbrio econômico de grande monta, como tenta fazer parecer a apelante. 



    De qualquer forma, a situação posta nos autos poderia ser facilmente evitada e deveria ter sido pensada, antes da implantação do pedágio pela concessionária, pois a tabela de desconto para usuário frequente não solucionou a questão, tentando apenas amenizar o problema e repassá-lo para as famílias afetadas, que dificilmente conseguirão encaixar o valor de R$ 600,00, em seu orçamento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.350.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 03/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.8.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 892.745/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/08/2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO (TAXA) OU PREÇO PÚBLICO. ALEGADA APLICABILIDADE DE PRECEDENTES ESPECÍFICOS FORMADOS EM OUTROS PROCESSOS. QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. Para concluir que a exação em exame era tributo da espécie taxa, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o motorista não tinha opção a não ser trafegar pelas estradas com pedágio. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário. O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 531.529/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 07/05/2010).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente